Tribunal: TCU
Processo: 030.506/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9937/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.506/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abrahim Habiakel Freitas Quara (XXX.675.852-XX); Cicera Rojane da Silva (XXX.499.102-XX); Iara Lilian Sousa Torres (XXX.829.052-XX); Jadie Ferreira dos Santos (XXX.263.352-XX); Rafaela Christine dos Santos (XXX.896.742-XX); Thiago Augusto dos Santos Matni (XXX.128.772-XX); Thiago Oliveira dos Santos (XXX.662.122-XX); Vivian Daniely Menezes Paes da Silva (XXX.708.042-XX); Wagner Cardoso da Silva (XXX.589.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.